Tribunal: TJBA
Processo: 8003504-83.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003504-83.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ELITON FRANCA SACRAMENTO

Advogado(s)
:

APELADO: ALBERTO GOMES DA CONCEICAO

Advogado(s)
:
ANTONIO FRANCISCO FERNANDES SANTOS JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE CULPA NÃO ELIDIDA. CULPA CONCORRENTE. NÃO CONFIGURADA. RECONVENÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1 - Apelação cível interposta pelo réu/reconvinte contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da ação principal, condenando-o ao pagamento de R$ 3.255,00 a título de danos materiais decorrentes de colisão traseira ocorrida na BR-101, em Santo Antônio de Jesus/BA, julgou improcedente o pedido de danos morais do autor e julgou improcedentes os pedidos formulados na reconvenção (danos materiais de R$ 3.595,48, lucros cessantes de R$ 1.412,00 e danos morais de R$ 10.000,00).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há quatro questões em discussão: (i) saber se a sentença é nula por ausência de fundamentação adequada; (ii) saber se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa; (iii) saber se as circunstâncias do acidente — colisão em cadeia provocada por caminhão em baixa velocidade, presença de ciclista na faixa de segurança e tráfego na contramão — afastam a presunção de culpa na colisão traseira ou configuram culpa concorrente; e (iv) saber se a reconvenção merece provimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A sentença atende ao dever constitucional de fundamentação (art. 93, IX, CF), pois identifica a controvérsia, explicita os requisitos da responsabilidade civil, invoca a presunção de culpa na colisão traseira com base no art. 29, II, do CTB e afasta a tese de culpa concorrente com fundamentos claros e suficientes, em consonância com o Tema 339/STF. 4 - O julgamento antecipado da lide não configurou cerceamento de defesa, porquanto a dinâmica do acidente está documentada no Boletim de Ocorrência, as circunstâncias invocadas pelo apelante já constam dos autos e a controvérsia essencial — aptidão dos fatos para elidir a presunção de culpa — é questão predominantemente jurídica que independe de dilação probatória. 5 - A desaceleração do fluxo de veículos em rodovia, provocada por caminhão em baixa velocidade, constitui situação corriqueira no tráfego rodoviário e não configura evento excepcional apto a elidir a presunção de culpa do condutor que colide na traseira. O dever de manter distância de segurança frontal (art. 29, II, CTB) existe precisamente para que o condutor possa frear com segurança diante de desacelerações ou paradas do veículo dianteiro. 6 - A impossibilidade de manobra evasiva — em razão de ciclista na faixa lateral e tráfego na contramão — torna ainda mais imperioso o dever de manter distância frontal suficiente para frenagem segura, reforçando, e não afastando, a presunção de culpa. 7 - A frenagem do apelado em razão da redução dos veículos à sua frente configura conduta ordinária de trânsito, inapta a caracterizar culpa concorrente. O art. 40, III, do CTB, invocado pelo apelante, aplica-se a hipóteses de imobilização do veículo, e não a desacelerações no fluxo regular. 8 - A colisão do apelado com o veículo dianteiro decorreu do impacto traseiro provocado pelo apelante, conforme dinâmica registrada no Boletim de Ocorrência, e não de negligência própria do apelado. 9 - Firmada a responsabilidade exclusiva do apelante, a reconvenção é improcedente, porquanto os prejuízos alegados decorrem de sua própria conduta negligente, inexistindo ato ilícito imputável ao reconvindo.

IV. DISPOSITIVO
10 - Recurso a que se nega provimento, com majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais de 10% para 12%, tanto na ação principal (sobre o valor da condenação) quanto na reconvenção (sobre o valor da causa), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão de exigibilidade pela gratuidade de justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CC, arts. 186, 927 e 945; CTB, arts. 29, II, e 40, III; CPC, arts. 85, § 11, 355, I, 370, e 489, § 1º.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 339.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 8003504-83.2022.8.05.0229
, sendo parte Apelante
ELITON FRANCA SACRAMENTO
e parte Apelado
ALBERTO GOMES DA CONCEIÇÃO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador de Justiça